Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-90.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 798 DO CPC. EXECUÇÃO. TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. OPORTUNIDADE DE EMENDA. PRINCÍPIOS. COOPERAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACESSO À JUSTIÇA.
1. O art. 798, inciso I, alínea "a" do Código de Processo Civil determina que a petição inicial da execução deve ser instruída com o título executivo original.
2. O art. 29, §1o da Lei no 10.931/04 estabelece que a Cédula de Crédito Bancário será transferível por endosso em preto, razão pela qual se faz necessária a apresentação do título original, aplicando-se, no que couber, as regras do direito cambiário.
3. Se não evidenciada má-fé do credor e não demonstrado prejuízo para o devedor, é facultado ao executante a apresentação de documento essencial, mesmo após a oposição de embargos à execução (precedentes do STJ). O processo somente poderá ser extinto, sem resolução do mérito, na hipótese de não atendimento à determinação de regularizar a inicial.
4. Acolhem-se parcialmente os embargos do devedor para obstar o prosseguimento do processo executivo sem o título original e determinar que o credor seja intimado, nos autos da execução, a apresentar o original, conforme autoriza o art. 801 do CPC, providência não adotada em primeira instância.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.